Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800331-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO CONSTAR A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.585, II DO CPC/73 VIGENTE NO TEMPO EM QUE FOI FIRMADO O INSTRUMENTO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES OU BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
instrumento de confissão de dívida conta com o nome do devedor/agravante como uma das testemunhas, sendo que, é necessário constar a assinatura de duas testemunhas, como dispõe o art.585, II do CPC, que era vigente no tempo em que foi firmado o instrumento.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante está sendo executado, sujeito a constrição de valores ou bens.

III –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON DE SOUZA FERREIRA
em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por
BANCO SISTEMA S.A
.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade.

Alega que em sede de objeção de pré-executividade que o contrato apresentado como título executivo não contava com a assinatura de duas testemunhas, de modo que não poderia embasar a execução, mas este ponto ao ser enfrentado na decisão dos embargos de declaração o juiz considerou como indispensável.

Ressaltou que o título não possui força executiva. Requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de que a execução não continue o seu trâmite.

Juntou documentos às ID.1292760/1292748.

Consta Certidão às Id.3383204 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois o instrumento de confissão de dívida conta com o nome do devedor/agravante como uma das testemunhas, sendo que, é necessário constar a assinatura de duas testemunhas, como dispõe o art.585, II do CPC, que era vigente no tempo em que foi firmado o instrumento. Vejamos:

“Art. 585.
São títulos executivos extrajudiciais:

II
- O documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar coisa fungível; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)”

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA
DE UMA DAS
TESTEMUNHAS
. Inicialmente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, devendo ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.
AGRAVO

RETIDO. Ao juiz da causa cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo o que reputar prescindível e, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, apreciar livremente a prova. No caso, os documentos presentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. MÉRITO.
Para tornar-se
Título

Executivo
Extrajudicial, o instrumento particular deve estar devidamente assinado pelo devedor e por duas
testemunhas
, consoante dispõe o art. 585, II, do CPC/73 (vigente à época). In casu, da análise do instrumento particular de
confissão
de
dívida
, aufere-se que não há
assinatura
de
uma das

testemunhas
.
Ausente um dos requisitos exigidos em lei,
deve ser julgada extinta a ação. Sentença reformada. Apelo da parte embargada prejudicado em face da extinção do feito. Honorários sucumbenciais invertidos
.
AGRAVO
RETIDO DESPROVIDO, APELO DO EMBARGANTE PROVIDO E JULGADO PREJUDICADO O APELO DA PARTE EMBARGADA.(Apelação Cível, Nº 70073663080, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-04-2018). (Grifei).

Portanto, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o agravante está sendo executado, sujeito a constrição de valores ou bens.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021